Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733726-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO PAULO STOPPA ARAUJO, TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, JN BUFFET LTDA, BARTOLOMEU COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PEDRO VASCO ELYADES DE ARAUJO FILHO, EDSON FERNANDO PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator